Tribunal: TJES
Processo: 5000323-94.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000323-94.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA 22105204104 e outros
APELADO: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO MEDIANTE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA – CONTRATO VERBAL – NÃO COMPROVADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado que o serviço prestado se dera a título gratuito, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado.

2.
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

3.
A ofensa fundada
em comentários depreciativos e relacionados à deficiência física de que é portador a vítima, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO e por GILBERTO ROBERTO SILVA, ora Apelados, em face de LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA-ME e LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA, visando a declaração de inexistência do débito de R$ 54.750,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela sentença id 5067567, integralizada pela decisão em embargos de declaração id 5067573, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 5067579, pugnando pela reforma da sentença, alegando que (1) é válida a cobrança empreendida em desfavor da DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, pois não restou comprovado que a utilização dos equipamentos para transmissão de vídeo ocorrera de forma gratuita; (2) a pessoa jurídica não experimentou dano moral; (3) nunca foi intenção sua que um áudio encaminhado por aplicativo de mensagem chegasse ao Padre GILBERTO ROBERTO SILVA, razão pela qual não é devido o dano moral fixado.

Os Apelados apresentaram contrarrazões recursais id 5067582, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000323-94.2021.8.08.0062

APELANTES: LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA-ME E OUTRO

APELADOS: DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada por DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO e por GILBERTO ROBERTO SILVA, ora Apelados, em face de LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA-ME e LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA, visando a declaração de inexistência do débito de R$ 54.750,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais) e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Pela sentença id 5067567, integralizada pela decisão em embargos de declaração id 5067573, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 5067579, pugnando pela reforma da sentença, alegando que (1) é válida a cobrança empreendida em desfavor da DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, pois não restara comprovado que a utilização dos equipamentos para transmissão de vídeo ocorrera de forma gratuita; (2) a pessoa jurídica não experimentou dano moral e (3) nunca foi intenção sua que um áudio encaminhado por aplicativo de mensagem chegasse ao Padre GILBERTO ROBERTO SILVA, razão pela qual não é devido o dano moral fixado.

Após examinar os autos, entendo não merecer reparo a r. sentença vergastada.

Narra a petição inicial que o Apelante LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA serviu, por muitos anos, na PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, que integra a DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, prestando serviços de natureza voluntária e com destinação religiosa, tendo residido com sua família desde o dia 03.04.2018, por meio de contrato de comodato, em imóvel de propriedade da mencionada Paróquia.

Ocorre que a Paróquia já mencionada, com a finalidade de destinar o imóvel ocupado pelo Apelante
LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA e sua família
para a “Pastoral da Esperança”, solicitou, no mês de fevereiro de 2021, a desocupação do imóvel até então utilizado - como já se disse - pelo Apelante e sua família.

Em razão de tais fatos, os Apelados alegam na petição inicial que os ora Apelantes promoveram a cobrança relativa à locação de equipamentos utilizados em setenta e três transmissões de missas "ao vivo" no período de 22.03.2020 a 17.02.2021, por força da pandemia provocada pela Covid-19.

Ocorre que as provas constantes dos autos demonstram que os Apelantes realizaram as mencionadas transmissões a título gratuito, não tendo havido qualquer ajuste prévio de contraprestação por parte da PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO e que pudesse fazer caracterizar um contrato de locação de coisas, consoante disposto no art. 565, do Código Civil.

A prova testemunhal produzida nos autos, de fato, é robusta no sentido de que a oferta do serviço ocorrera a título gratuito, sem qualquer prévio ajuste de pagamento de retribuição, até porque o Apelante LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA era membro ativo da PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, na qual prestava auxílio nas tarefas relativas a áudio e vídeo.

Veja-se, neste passo, as declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em Juízo e destacadas na r. sentença vergastada, as quais corroboram a causa de pedir deduzida na exordial:

“TESTEMUNHA PÂMELLA MULINARI PEREIRA

Às perguntas dos D. Advogados do autor, respondeu: conhece o Luiz, da igreja;
ele sempre se voluntariou em fazer as transmissões e ajudar no som
; ele fazia com mais pessoas;
na época a depoente exercia a função de tesoureira da Paróquia;
não conhece pagamento ou combinado para pagar o Luiz; não fez pagamento
; os requeridos moravam no imóvel desde antes de assumir a tesouraria; por frequentar a igreja já sabia que ele morava lá; como precisariam do imóvel informaram 45 dias antes, por contrato, pra ele se retirar de lá; não lembra exatamente quando isso aconteceu; ele nunca fez cobrança de um ano de transmissão;
acha que começaram a cobrar surgiu logo em seguida da solicitação de que os requeridos e a família saíssem da casa
; essa casa era emprestada, não pagavam aluguel; logo que ele saiu da casa chegou essa notificação; as contas da Paróquia e da Diocese foram bloqueadas; em relação ao Padre Gilberto, ouviu que o Luiz falava mal do Padre; teve uma situação em que alertaram o Padre para fazer a missa em outra igreja, pois soube que o Luiz causaria um tumulto. Às perguntas do D. Advogado dos requeridos, respondeu: o contrato foi firmado antes de ser tesoureira da Paróquia, por isso não sabe a data exata em que foi cedida a residência; antes do imóvel ser cedido para o Luiz o imóvel não era utilizado; não sabe precisamente, mas tinha um tempo sem uso; a Paróquia fez a reforma de alguns cômodos; não sabe exatamente o que foi feito; a Prefeitura alugava o espaço para o Jardim de Infância; o Luiz servia na igreja há muito tempo; nunca teve muito contato com o Luiz; onde ele servia não era a mesma área que a sua; não teve contato com ele antes de ser tesoureira; logo que entrou fez a solicitação que ele se retirasse da casa; nesse período ele gerou tumulto; várias pessoas da comunidade disseram; desde quando entrou na tesouraria, em janeiro de 2020, logo em seguida iniciou a pandemia; não só com ele, mas em diversas outras comunidades, o processo de transmissão era voluntário;
em nenhum momento foi negociado pagamento de valores; acha que não tem a possibilidade de ter sido combinado com o Padre; tudo que envolve dinheiro tem que ter aprovação do Conselho Paroquial, que envolve o Pároco, o Secretário, o Tesoureiro e o Coordenador Paroquial
; o Padre não poderia, sozinho, tomar atitude de liberar sem passar pelo conselho; em nenhum momento foi pautado assunto de pagamento para o Luiz; o Padre pode levar os termos para discussão, mas normalmente os outros que levam os termos da reunião; normalmente as requisições vão direto para o Secretário; não é proibido o Padre levar os termos para a reunião; o Luiz está cobrando os equipamentos que ele utilizou nas transmissões; a Igreja tem alguns equipamentos; até hoje continua com os equipamentos e ainda fazem transmissão; as coisas de igreja costumam ser voluntárias; não sabe mensurar o que é da igreja e o que é do Luiz.

TESTEMUNHA LEONARDO DA SILVA TAYLOR

Às perguntas dos D. Advogados do autor, respondeu: conhece o Luiz da vida religiosa na Paróquia; serve na comunidade, é Coordenador da Comunidade Sagrada Família; assumiu em 2020, 2021 e também em 2022;
o Luiz atuava como voluntário
; antes de o depoente ser Coordenador, a esposa do Luiz que era a Coordenadora;
o Luiz sempre atuou como voluntário nos equipamentos de som e transmissão de missa
; o Luiz possui alguns equipamentos; ele entrou com alguns equipamentos para a transmissão da pandemia, mas outras pessoas também entraram com equipamentos
; o equipamento do Luiz era um notebook que tinha um programa de transmissão e uma câmera filmadora mais antiga; antes mesmo de usar o sistema do Luiz fazia a transmissão pelo celular do depoente; a live era feita pelo Facebook; quando o Luiz emprestou o equipamento a live também passou a ser feita a ser pelo youtube; mostrada a fotografia constante na contestação de ID 7303817, pág. 9, respondeu que as duas pessoas na frente faziam parte do Ministério de Música; as imagens circuladas em vermelho, ao lado esquerdo é o notebook do requerido, no lado direito o monitor é de sua propriedade; a câmera do fundo é a câmera do requerido; a igreja tem uma deficiência em equipamentos de transmissão;
o “Luisão” levava os equipamentos de forma voluntária
; a transmissão em si tinha algumas falhas; as falhas foram relatadas em algumas transmissões;
o Luiz Carlos estava presente em uma das reuniões; o elogiou por ele trabalhar de forma voluntária e ceder equipamentos
; tem conhecimento do comodato e que Luiz ia ocupar o antigo Jardim de Infância; eles residiram no imóvel por aproximadamente 4 anos; com o pedido de desocupação do imóvel teve uma vez que o Luiz disse que não tinha nada contra a Comunidade Sagrada Família; todas as lives eram transmitidas de dentro da Sagrada Família; ele disse que retiraria todos os equipamentos, pois estava insatisfeito com a Paróquia, já que tinham dado um prazo pra ele sair do imóvel; agradeceu ao Luiz, ele continuou participando na mesa de som, sem a transmissão de imagem; foi solicitado pela Paróquia que o Luiz não fizesse parte das transmissões da comunidade, pois ele havia entrado num processo contra a Paróquia; levou esse fato ao Conselho da Comunidade e o Conselho decidiu pelo afastamento; a esposa dele, que também era referência na liturgia, também foi afastada; foi até eles para conversar e anunciar o afastamento; conversou com o Luiz e a esposa sobre o afastamento, na mesma hora a esposa pediu que ele retirasse o feito, mas o Luiz teria dito que já não teria como retirar; na mesma noite ou dia seguinte a esposa do Luiz mandou um texto via whatsapp, falando que não sabia de tudo o que estava acontecendo. Às perguntas do D. Advogado dos requeridos, respondeu: não tem ciência se o Luiz está cobrando pelo monitor; apenas indicou os equipamentos que estavam sendo utilizados; o monitor está em cima de alguma coisa, mas não sabe identificar exatamente o que é; não sabe se era da comunidade; essa parte embaixo não é uma placa de captura; uma câmera era do Luiz, o notebook também; o Luiz trabalhou muito tempo em sistema de rádio e ele faz algumas manutenções em sistema de videomonitoramento; nunca perguntou se ele trabalha com aluguel de equipamento de transmissão; conhece o Luiz desde antes de 2020, tinha conivência devido à vida religiosa; durante essa convivência, nunca ouviu do Luiz ter causado tumulto; esteve no imóvel onde o Luiz morava; o imóvel tinha uma melhoria; o que tinha sido dito em reuniões é que precisava mexer no telhado do imóvel para ser habitado; seriam feitas algumas reformas nesse período; recebeu a notícia, pela Paróquia, que o Luiz sairia da casa; o Padre faz parte do conselho;
a questão do pagamento ao Luiz, por locação de equipamento, nunca foi falado isso; entrou no período de pandemia e estavam fazendo transmissão via celular;
o Luiz colocou o equipamento a disposição para transmissões no youtube
; perguntado se o Padre poderia ter conversado com o Luiz sobre a locação e o Padre não ter levado para o conhecimento do conselho, respondeu que acredita que não; como Coordenador da Comunidade, tudo passava pelo depoente; não sabe se existiu essa conversa entre o Padre e o Luiz; o fato de não ter passado pelo conselho não significa dizer que essa conversa não existiu.

TESTEMUNHA JEFFERSON DUARTE DE ALMEIDA

Às perguntas dos D. Advogados do autor, respondeu: conhece o Luiz da Igreja; em 2020 e 2021 era secretário, Ministro da Palavra e Coordenador do EJC;
até onde sabe não alugava equipamentos, o serviço era emprestado; emprestava o serviço e os equipamentos
; em relação a transmissão da “Tardizinha do EJC”, quem realmente estava a frente era o depoente; foi feita na casa do Caio, um dos membros da diligência; pagaram uma pessoa para transmitir, Cesar conhecido como Dododa; os equipamentos eram do Cesar e houve da ajuda de Paulo Cesar; o filho do Luiz passou o login e senha do youtube da paróquia; pagaram a transmissão da live; na época o Cesar fez pelo valor simbólico de R$ 150,00; os membros da coordenação do EJC que pagaram; o EJC não tem um caixa; o valor não foi retirado da Paróquia, mas sim pago pelos Coordenadores como doação; nessa época era Secretário e participava do Conselho Paroquial; existe prestação de contas; não tem a possibilidade da Paróquia arcar com uma dívida de R$ 50.000,00; a Paróquia estava passando por uma situação complicada; recebeu ajuda de outras Paróquias; no dia 06 de julho na Festa do Padroeiro, não foi o Luiz que fez a transmissão; essa transmissão foi feita com o celular do depoente; de equipamento levaram apenas um tripé para colocar o celular; a Pascon é uma pastoral formada por jovens e pessoas da Paróquia; responsável pela comunicação da Paróquia; em relação ao Pescadores do Reino, eram gravados na rádio; era sempre o Ian que estava na rádio; era transmitido por meio de celulares; não tinham equipamentos mais profissionais; era transmitido pela rádio e pelo youtube. Às perguntas do D. Advogado dos requeridos, respondeu: conhece o Luiz há um bom tempo, mas não sabe dizer exatamente quanto tempo; conhece o Ian que é filho dele; conheceu a esposa dele através da caminhada da Igreja; acha que tem uns 10 anos; com o depoente o Luiz nunca teve problema; não se recorda se ele já teve problema com a igreja ou indiferença com alguém; pelo pouco contato que teve, ele sempre era cordial e via ele sentado na mesa de som; não via muito contato com o Padre; não presenciava o contato dele com o Padre; na live que pagou, o rapaz levou apenas o equipamento de filmagem; acha que o Luiz usava umas máquinas de filmagem na Sagrada Família; as vezes eram utilizados celulares junto.”

Por outro lado, os Apelantes, embora tenham arrolado uma testemunha para ser ouvida em Juízo, desistiram, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, de sua oitiva (id 5067563).

Impende ressaltar, ainda, que os Apelantes emitiram uma única nota fiscal (id 5067169) na data de 18.02.2021, relativamente à cobrança da locação de equipamentos desde a data de 22 de março de 2020, o que, a meu sentir, corrobora a causa de pedir deduzida na exordial, pois houvesse o acordo de pagamento, a nota fiscal haveria de ser emitida ou por serviço realizado ou ao menos por mês, consoante as práticas ordinárias de mercado, o que, contudo, não ocorreu, tendo sido a nota fiscal emitida apenas após a solicitação de desocupação do imóvel ocupado pelo Apelante
LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA e sua família
.

Destarte, os Apelantes não lograram comprovar a existência do aventado contrato verbal de locação onerosa de equipamentos para transmissão de missas, enquanto que os Apelados lograram produzir prova que corrobora a causa de pedir no sentido da ausência de contratação onerosa do referido serviço, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da inexistência do débito no valor de R$ 54.750,00 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

É cediço que a negativação indevida de débito enseja o reconhecimento de dano moral
in re ipsa
da pessoa jurídica, na esteira da firma jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Comprovada a negativação indevida da pessoa jurídica (id 5067170), impõe-se a reparação do dano moral cuja indenização, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos critérios da extensão do dano e da capacidade econômica do ofensor, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Relativamente ao dano moral fixado em favor do Apelado GILBERTO ROBERTO SILVA, não vislumbro, igualmente, razões para reformar a r. sentença vergastada.

O Apelado GILBERTO ROBERTO SILVA é o padre designado para a PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO e, em razão da negativa de pagamento do título emitido pelos Apelantes, passou a ser alvo de críticas do Apelante LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA que superam os limites da liberdade de expressar inconformismo.

O áudio constante dos ids 5067173 e 5067174 demonstram que o Apelante LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA enviou áudio por aplicativo de mensagens à Coordenadora do Departamento Contábil da Diocese, tecendo comentários depreciativos em relação ao Padre GILBERTO ROBERTO SILVA , que “
ele se diz ser Padre
”, bem como que “
se ele não aprendeu a andar, se Deus cortou as pernas dele, alguma coisa tem
”.

O Apelante LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA, ao relacionar a deficiência física de que o Padre é portador ao seu caráter, por discordância relacionada ao não pagamento de uma nota fiscal, viola os seus direitos de personalidade e fere a sua dignidade, algo que não pode se admitir.

A circunstância do Apelante LUIZ CARLOS JARDIM VIEIRA não ter encaminhado o áudio diretamente para o Padre, mas para terceiro integrante da Diocese, não obsta o reconhecimento do ato ilícito e do nexo causal pois não diminui o potencial lesivo da conduta em relação ao seu real destinatário.

Quanto ao valor do dano, a MMª. Juíza de Direito
a quo
fixou a indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que, à míngua de recurso da vítima, não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao sucumbente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.